Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito absolutório pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado trazia consigo armas e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
2. Inviável a absolvição do acusado pelo crime de desacato, quando demonstrado nos autos, em especial pelas declarações harmônicas dos policiais militares, que o acusado dirigiu aos agentes públicos xingamentos e expressão desonrosa, com a intenção de ofender-lhes a honra e menosprezá-los no exercício de suas funções.
3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.